Tribunal: STF
Processo: ARE 1377872
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. JULGAMENTO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos pelo Estado do Ceará (Doc. 34) contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, cuja ementa proclama:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCÚRSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Doc. 32, p. 1)



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgado proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 608.482, Tema 476 da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30/10/2014.



    O embargante alega que “o acórdão recorrido pelo extraordinário não está em consonância com o decidido em sede de repercussão geral pelo STF, Tema n.º 476, verificando-se que o leading case RE 608482/RN confirma as razões expostas pelo ora peticionário quando da interposição do recurso extraordinário.” (Doc. 34, fl. 12). Requer, ao final, o provimento dos embargos de divergência para uniformizar a jurisprudência acerca da inaplicabilidade da teoria do fato consumado em se tratando de concurso público.



    Wagner de Souza Santana deixou transcorrer, in albis, o prazo para contrarrazões (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    Passo a analisar a alegada divergência em relação ao julgado proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 476 da Repercussão Geral, que porta a ementa, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.” (DJe de 30/10/2014)



    O agravante afirma que o acórdão ora embargado, ao admitir a aplicação da teoria do fato consumado - na hipótese de concurso público cujo candidato foi nomeado para o cargo de agente penitenciário, com lotação na Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará - em decorrência da excepcionalidade do caso assentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dissente do entendimento sedimentado no Tema 476 da Repercussão Geral.



    Com efeito, in casu, constata-se que o Ministro Roberto Barroso divergiu da maioria então formada no julgamento do agravo interno interposto nos autos sub examine, em voto que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que afirmara a definitividade de nomeação originalmente precária, pela aplicação da teoria do fato consumado. 



    2. Estando suficientemente delimitadas as premissas fáticas, não se há falar em incidência da Súmula 279 na verificação das circunstâncias para aplicação de tese firmada em precedente desta Corte. 



    3. O Plenário do STF, no julgamento do Tema 476 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘[N]ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’.



    4. Agravo interno provido.” (Doc. 32, p. 10-11)



    Nesse contexto, em princípio, o acórdão ora embargado divergiu do entendimento sedimentado nesta Corte por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do Recurso Extraordinário 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 476 da Repercussão Geral, no sentido de que “ não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente